Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ARIELLA JORDAO PAES DE BARROS - CPF: 005.385.381-47 (AGRAVADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/apelante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Câmara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 1004508- 60.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ARIELLA JORDÃO PAES DE BARROS, deferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar que a ré/agravante disponibilize, no prazo máximo de 15 dias, aparelho medidor de glicemia modelo FreeStyle Libre e seus componentes, enquanto necessário, conforme prescrição médica, sob pena de sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 (cf. Id. nº 159938686).

A agravante alega que não estão presentes os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela pleiteada pela autora/agravada, notadamente porque “no Brasil, foi adotado o direito à medicina baseada em evidências, o que significa dizer que somente podem ser fornecidos medicamentos e realizados procedimentos em relação aos quais haja prova da eficácia, eficiência e efetividade, além da segurança”, e não há evidência científica quanto à eficácia do tratamento vindicado pela autora, fato que, por si só, torna lícita a recusa no fornecimento/custeio do aparelho medidor de glicemia.

Afirma que igualmente não há falar em probabilidade do direito alegado, já que o contrato em questão não confere à usuária cobertura ampla e irrestrita, possuindo cláusula expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, devendo, portanto, ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; de imediato, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 159938678).

A decisão vinculada ao Id. nº
160699671
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
163339175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ARIELLA JORDÃO PAES DE BARROS em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alega a autora que é beneficiária do plano de saúde da requerida; que há 20 anos foi diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1; e que, face à constante variação de glicemia, seu médico indicou a utilização do sensor FreeStyle Libre da ABBOTT – aparelho que realiza medições constantes que podem informar o nível de glicose no sangue para que haja administração de insulina exata –, mas a requerida, acionada, negou a cobertura desse tratamento, ao argumento de que não está incluso no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida autorize/custeie (i) 3 (três) sensores freestyle libre por mês; e (ii) 100 (cem) fitas para medição de glicemia capilar do freestyle libre por mês.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em 21/09/2022, houve a publicação da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 – que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde –, a fim de incluir, dentre outros, os seguintes dispositivos:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Destarte, os elementos trazidos com a petição inicial, notadamente o relatório médico (IDs 109150195 e 109150196), demonstram, prima facie, o estado de saúde da requerente e a necessidade de se submeter ao tratamento com o sensor FreeStyle Libre da ABBOTT, o qual, aparentemente, possui eficácia baseada em evidências científicas, devendo, a princípio, ser coberto pelo plano de saúde, consoante as disposições da Lei nº 14.454/2022.

O justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do risco de a autora ser impedida de realizar o adequado tratamento indicado por seu médico, podendo, diante do decurso do tempo, sofrer complicações em seu estado clínico.

Ante o exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência, liminarmente, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida autorize/custeie (i) 3 (três) sensores freestyle libre por mês; e (ii) 100 (cem) fitas para medição de glicemia capilar do freestyle libre por mês, conforme indicado pelo médico da autora (IDs 109150195 e 109150196).

Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

A autora/agravada possui atualmente 39 anos de idade, e há mais de 20 anos foi diagnosticado com “Diabetes Mellitus Tipo I”, motivo pelo qual necessita fazer entre 5 a 10 testes de glicemia por dia para manter o controle do índice glicêmico; o teste comum é realizado por meio de pequenas agulhadas no dedo, que causam dor e sensibilidade, razão pela qual o médica que acompanha a agravada prescreveu a utilização do aparelho chamado “freestyle libre”, que controla a glicemia através de sensor e proporciona um tratamento menos doloroso e mais confortável.

Diante da solicitação do aparelho, a UNIMED se recusou a fornecê-lo ao argumento de que
os sensores e fitas Free Style Libre para medição de glicemia capilar não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde” (cf. Id. nº 159938687 – pág. 22),
e diante da recusa, a autora ajuizou a presente ação para que a ré fosse compelida ao fornecimento do aparelho, conforme recomendação médica.

A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, que regulamenta os planos privados de Assistência à Saúde dispõe que:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

A agravante alega que não há evidência científica quanto à eficácia do tratamento vindicado pela autora, fato que, por si só, torna lícita a recusa no fornecimento/custeio do aparelho medidor de glicemia, e que o contrato celebrado entre ela e a Unimed prevê a exclusão das coberturas de procedimentos que não estão previstos no rol de procedimentos médicos da ANS, o que é o caso do tratamento solicitado pela agravada.

No caso, é notório que se está diante de uma doença diagnosticada e que o tratamento pretendido visa a melhora na qualidade de vida da paciente e evita que seu quadro se agrave, pois como narrado no relatório médico, subscrito pelo D
r. Marcelo Pinheiro – CRM 2713, que o uso do medidor “Free Style Libre” é imprescindível para a melhora no controle glicêmico e qualidade de vida da paciente “com significativa redução dos eventos hipoglicemias/hipoglicemias diários em razão das análises dos gráficos e setas de tendência do referido sensor Libre”, destacando, ainda, que “o monitor fornece relatórios de grande precisão a cada 14 dias, que são fundamentais para que possam ser realizados importantes ajustes no tratamento da paciente” (cf. Id. nº 159938687 – pág. 25).

No mais, é inquestionável que, por um lado, a utilização do medidor “Free Style Libre” permitirá à paciente, melhor qualidade de vida, pois trata-se de tecnologia nova que captura as informações do sensor em um rápido scan e as apresenta em gráficos e relatórios de fácil entendimento, o que representa maior comodidade e segurança, eliminando a necessidade de punção a cada medida da glicemia, e, por outro lado, a jurisprudência do eg. STJ
“é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista”.

Portanto, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/agravante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura financeira a medicamento prescrito ao usuário. 2.1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do código consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. 2.2. Consoante assente pela Corte estadual: (i) 'se o contrato celebrado entre as partes não exclui a cobertura para transplante renal, fato incontroverso no caso concreto, não pode excluir o tratamento pré-operatório prescrito como adequado à realização da cirurgia necessária à sua cura'; e (ii) 'o medicamento em questão já se encontra registrado na ANVISA, conforme documento de fls.62'. 2.3. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte (o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ), revelando-se, outrossim, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar a cognição acerca da natureza (experimental ou não) do medicamento em questão (aplicação do óbice da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp nº 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023